Tribunal: TJBA
Processo: 0302772-39.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Apelação Criminal n.º 0302772-39.2014.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Vara de Origem: Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Ilhéus/BA Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Apelante: FÁBIO SANTOS BARRETO Advogados (as): Paulo Roberto Oliveira Santos (OAB/BA 30.496), Cristiano Lazaro Fiuza Figueiredo (OAB/BA 24.986) Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor (a) de Justiça: Giovana Souza Barbosa Procurador (a) de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO CONFIGURADO. ANIMUS NECANDI. QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES COM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA SOBEJANTE COMO AGRAVANTE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri, que reconheceu materialidade, autoria, animus necandi e as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, condenando o réu por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), com pena definitiva fixada em 08 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto. A Defesa requer: (i) anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas (art. 593, III, “d”, CPP), com submissão do acusado a novo júri; e (ii) reforma da dosimetria, mediante redução da pena-base ao mínimo legal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o veredicto do Conselho de Sentença é manifestamente contrário às provas dos autos, a justificar novo julgamento (art. 593, III, “d”, e §3º, CPP), sem violação à soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF); (ii) estabelecer se há ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria, quanto à valoração dos antecedentes e das circunstâncias do crime, à fração de exasperação, ao uso de qualificadora sobejante como agravante e à fração de redução pela tentativa. III. Razões de decidir 3. A apelação fundada no art. 593, III, “d”, do CPP, exige demonstração de que a decisão do Júri contraria frontalmente o conjunto probatório, sendo medida excepcional, para evitar ofensa à soberania dos veredictos, admitindo-se cassação apenas quando o veredicto está flagrantemente desprovido de suporte probatório mínimo. 4. O Conselho de Sentença acolheu a tese acusatória com amparo em elementos informativos e, sobretudo, em prova produzida sob contraditório, incluindo relato firme e coerente da vítima em plenário e depoimentos testemunhais que corroboraram autoria, dinâmica dos fatos e histórico de ameaças, assegurando lastro probatório mínimo para a condenação. 5. A materialidade está comprovada por auto de exibição e apreensão (vestes com manchas de sangue da vítima) e laudo de lesões corporais (ferida perfurocontusa na região lombar), sustentando a ocorrência do ataque por arma branca. 6. A negativa de autoria apresentada pelo réu permanece isolada no acervo probatório, pois os autos revelam provas suficientes da autoria, consubstanciadas em depoimentos judiciais firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, que indicam a presença ativa do réu no local do crime, sua vinculação ao tumulto surgido no momento do protesto e o apontam como o autor do golpe de faca desferido pelas costas no ofendido. 7. O local do golpe (região lombar) não afasta, por si, o dolo de matar, que resulta do conjunto fático-probatório, considerado o contexto de ameaça prévia, ataque súbito e pelas costas, em cenário de tumulto e vulnerabilidade da vítima, legitimando a conclusão do Júri quanto ao animus necandi, ainda que sob a perspectiva de assunção do risco. 8. A pretensão de desclassificação para lesão corporal se insere na competência constitucional do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida, e, havendo elementos indicativos do homicídio tentado, cabe aos jurados definir o elemento subjetivo, sem substituição do juízo popular pela instância revisora. 9. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa encontra suporte nas circunstâncias do ataque pelas costas, em ambiente de multidão e sob efeito de spray de pimenta, circunstâncias objetivas que limitam reação defensiva da vítima. 10. A qualificadora do motivo fútil tem respaldo nos elementos que indicam motivação ligada a contexto de protesto e hostilidade contra a atuação da vítima em movimento social politicamente contrário ao Prefeito de Ilhéus, sendo desproporcional para prática de violência extrema consubstanciada em crime contra a vida. 11. A revisão da dosimetria é possível apenas quando há inobservância de parâmetros legais/jurisprudenciais ou flagrante desproporcionalidade, o que não se verifica. 12. A valoração negativa dos antecedentes é idônea, porque fundada em condenação definitiva por fato anterior (Ação Penal n.º 0008081-95.2006.805.0103), ocorrido em 18/01/2006, com trânsito em julgado operado no curso do presente processo (03/08/2015), não incidindo a vedação da Súmula 444/STJ (inquéritos e ações penais em curso). 13. A negativação das circunstâncias do crime se justifica pelo modus operandi especialmente reprovável: prática em manifestação democrática e pacífica, em aglomeração, com risco acentuado à incolumidade de terceiros, extrapolando a normalidade do tipo. 14. A fração de exasperação da pena-base adotou critério aceito pela jurisprudência (referência ao parâmetro de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato), mantendo-se a pena-base fixada em 16 anos e 06 meses de reclusão. 15. É legítimo utilizar qualificadora sobejante reconhecida pelos jurados (recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima) como agravante na segunda fase da dosimetria, preservando-se a elevação aplicada e a pena intermediária. 16. A fração de diminuição pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido; como houve execução avançada (golpe de faca nas costas e não consumação do delito de homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente), mantém-se a redução aplicada na sentença e a pena definitiva em 08 anos e 06 meses, sem outras causas modificadoras. IV. Dispositivo e tese 17. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente se admite quando o veredicto está frontalmente dissociado do conjunto probatório, inexistindo suporte mínimo para a opção acolhida pelos jurados, em respeito à soberania dos veredictos. 2. Havendo prova judicializada apta a sustentar autoria e animus necandi, a instância revisora limita-se ao juízo de constatação do suporte probatório, sem substituir a valoração dos jurados, inclusive quanto à desclassificação para lesão corporal. 3. É idônea a negativação de antecedentes quando fundada em condenação por fato anterior com trânsito em julgado. 4. As circunstâncias do crime podem ser valoradas negativamente quando o modus operandi revela gravidade concreta superior, como a prática em manifestação pública com aglomeração e risco a terceiros. 5. A fração de redução pela tentativa deve guardar relação inversa com o iter criminis, legitimando redução menor quando o agente percorre parcela significativa do caminho executório. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 593, III, “d”, e §3º; CPP, art. 208; CPP, art. 387, IV; CP, art. 121, §2º, II e IV; CP, art. 14, II; CP, art. 129, §1º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 889.496/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25.11.2025, DJEN 28.11.2025; STJ, AgRg no HC nº 819.988/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 15.12.2025; STJ, AREsp nº 2.900.809/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 28.05.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.844.558/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01.04.2025, DJEN 07.04.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.175.413/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.643.768/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.05.2025, DJEN 19.05.2025; STJ, AREsp nº 2.747.177/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.10.2025, DJEN 21.10.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.734.234/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 19.02.2025; TJ-GO, Apelação nº 01375616620168090006, Rel. Des. Alexandre Bizzotto, 1ª Câmara Criminal, pub. 18.09.2024; Súmula 444/STJ; Súmula 7/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob n.º 0302772-39.2014.8.05.0103, oriundos da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Ilhéus/BA, tendo, como recorrente, FÁBIO SANTOS BARRETO e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça